Tribunal: TJDFT
Processo: 0726217-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0726217-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JERONIMO JUNIOR MORAIS DANTAS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JERONIMO JUNIOR MORAIS DANTAS, preso em 08/03/2021, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal (furto simples), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia, que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia de aplicação da lei penal, por descumprimento de monitoração eletrônica, garantia da ordem pública, e a que indeferiu o pleito de revogação. A impetrante relata os fatos, diz que o paciente foi solto com aplicação de medidas cautelares e o cumprimento se deu normalmente até que se percebeu que o paciente não estava carregando o aparelho eletrônico e foi expedido mandado de prisão, o qual foi cumprido em 08/03/2021, em Cocalzinho de Goiás-GO. Diz que, na sequência, foi requerido o recambiamento do paciente para Ceilândia e, após mais de um mês, foi informado que ele não estava mais no presídio de Águas Lindas-GO, mas no de Alexânia-GO, sendo que até o momento não houve o recambiamento, o que constitui constrangimento ilegal. Discorre sobre a duração razoável do processo, sobre a razoabilidade e proporcionalidade e afirma que a demora se dá pela dificuldade de recambiamento, sendo que já se passaram 160 dias da data da prisão e a instrução processual não foi finalizada, asseverando que o excesso de prazo se deu porque não foi comunicado ao juízo deprecante a mudança de presídio, o que não pode ser atribuído ao acusado, reiterando que a demora para o recambiamento dura mais de quatro meses. Assim, requer o deferimento liminar da ordem, para que seja revogada a prisão do paciente, com expedição de alvará de soltura e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 28174046). A inicial veio acostada com documentos. É o Relatório. Decido. Insurge-se a impetrante contra a decretação da prisão do paciente, por descumprimento de monitoramento eletrônico, alegando excesso de prazo, pela demora no recambiamento do paciente de Goiás para o Distrito Federal, asseverando que ele está preso há 160 dias e não foi encerrada a instrução criminal. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto, embora o delito imputado ao paciente (furto), não supere o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, houve descumprimento de monitoramento eletrônico e de outras medidas cautelares, o que possibilita a prisão preventiva, a teor do disposto no § 1o do art. 312 c/c o art. 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Relata a peça acusatória: “No dia 25 de novembro de 2020, por volta de 23h, no interior do restaurante QG, situado na QNN 02, Ceilândia/DF, o denunciado JERÔNIMO JÚNIOR MORAIS DANTAS, agindo com vontade livre e consciente, subtraiu, em proveito próprio, com ânimo de assenhoramento definitivo, o aparelho celular Samsung, modelo A 21S, bem como um cartão bancário, pertencentes à vítima Everton. Na data dos fatos, o denunciado JERÔNIMO adentrou no restaurante em companhia da irmã JÉSSICA e de uma terceira pessoa, ocasião em que solicitou um refrigerante para vítima, que trabalhava no local. Aproveitando-se do momento em que a vítima se virou para pegar a bebida, o denunciado JERÔNIMO subtraiu o celular e o cartão que se encontravam no balcão do estabelecimento. A vítima somente deu falta dos pertences após o trio deixar o estabelecimento, ocasião em que saiu atrás deles, logrando abordar e questionar o denunciado sobre o furto, momento em ele negou a subtração. Em seguida, o trio ingressou em um Uber e a vítima acionou a polícia. Policiais militares abordaram o veículo, localizando em seu interior os pertences da vítima, os quais foram apreendidos (ID 78146110) e restituídos (ID 78146110). Estando, assim, JERÔNIMO JÚNIOR MORAIS DANTAS incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal, requer o Ministério Público, após recebimento e autuação da denúncia, a citação do denunciado para tomar conhecimento da imputação e apresentar resposta à acusação, bem como sua intimação para comparecer à audiência, pugnando para que o ato seja realizado por videoconferência ou telepresencialmente, nos termos da Resolução no 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça”. A peça inaugural está corroborada por outras peças dos autos e foi recebida em 19/02/2021, ocasião em que foi prorrogado o período de monitoração por mais 90 dias, porquanto o acusado não fora localizado, sendo a prisão decretada em 02/03/2021, consoante verifiquei do andamento processual. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Do mesmo modo, mostra-se presente o periculum libertatis. Registre-se que o paciente foi preso em flagrante pelo crime de furto, porém foi solto com monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares. Entretanto, descumpriu o monitoramento, desvinculou-se da tornozeleira eletrônica, rompendo o dispositivo, e estava em lugar incerto e não sabido, consoante informou sua genitora, razão pela qual lhe foi decretada a prisão cautelar, tudo consoante consta dos autos e está bem relatado na decisão impugnada. Confiram-se: “O réu JERONIMO JUNIOR MORAIS DANTAS foi preso em flagrante em 26 de novembro de 2020 pela pratica de suposto crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal. Contudo, em 27 de novembro de 2020, o Eminente Juiz do NAC concedeu ao réu a liberdade provisória, substituindo a prisão pela monitoração eletrônica com a determinação de cumprimento das condições estabelecidas na ata de audiência de ID 78306594. Na decisão que recebeu a denúncia, ficou determinada a prorrogação do período de monitoração, considerando a manifestação ministerial que indicava que o acusado não havia sido localizado no último endereço informado para citação em outro processo judicial que também responde. Em resposta a este Juízo, a Central de Monitoração informou que a tornozeleira foi instalada em 27/11/2020, mas desde o dia 4/12/2020 o equipamento perdeu a comunicação com a Central e, após contato telefônico com o número informado pelo monitorado, sua mãe afirmou que o autuado havia deixado o dispositivo descarregar, retirando a capa do CASE do equipamento. O CIME informou, ainda, que a equipe de monitoração dirigiu-se até o endereço cadastrado pelo monitorado, no dia 10/12/2020, com a finalidade de convocá-lo a comparecer ao CIME para solucionar a falta de sinal da tornozeleira (GPS/GPRS), entretanto, a equipe foi recebida pela mãe do acusado que informou que o monitorado rompeu o dispositivo, não sabendo informar o seu paradeiro. Instado, o Ministério Público se manifestou pela revogação da monitoração eletrônica e decretação da prisão preventiva do réu, em razão do descumprimento das condições estabelecidas pela decisão que concedeu inicialmente o benefício. DECIDO. O termo de monitoração eletrônica de ID 78306594, apresentado ao réu na Audiência de Custódia determinava, entre outras regras, as seguintes: d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; É de se observar que o acusado violou a integridade da tornozeleira eletrônica apenas uma semana após o início de seu monitoramento, no dia 4/12/2020, conforme ocorrência administrativa de ID 84077695, além de não ter respondido aos contatos telefônicos e alertas vibratórios. Verifica-se, assim, que o monitorando descumpriu as regras de monitoração eletrônica, estando, no momento, em local incerto e não sabido. Com efeito, a prisão preventiva do réu se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, uma vez que o réu, embora tendo sido beneficiado com liberdade provisória mediante monitoração, descumpriu as condições estabelecidas, o que atrai a força do art. 312, § 1o, do CPP. Daí porque, inegavelmente, assiste razão ao representante do Ministério Público, demandando a hipótese acolhimento do pedido, inclusive, para se manter a respeitabilidade das decisões emanadas do Poder Judiciário. Ante o exposto, REVOGO a monitoração eletrônica e DECRETO a prisão preventiva de JERONIMO JUNIOR MORAIS DANTAS, já qualificado nos autos, com fulcro nos art. 312, § 1o, do Código de Processo Penal. Expeça-se Mandado de Prisão Preventiva. Comunique-se ao CIME a revogação” – negritos nossos. Na decisão que manteve a prisão preventiva, o Juízo registrou a situação do paciente e afastou o excesso de prazo, com os seguintes fundamentos: “Por decisão proferida por este juízo (ID 84813532), em 02/03/2021, foi decretada a prisão preventiva do réu, em razão do equipamento de monitoração eletrônica ter cessado contato com a Central desde a data de 04/12/2020, bem como por ter a equipe de monitoração verificado junto ao endereço do réu no dia 10/12/2020, a partir de informações prestadas por sua genitora, de que o réu rompeu o dispositivo de monitoração eletrônica e que, não bastasse, se encontrava em paradeiro desconhecido. O referido mandado de prisão foi cumprido em 08/03/2021 (ID 88813491), permanecendo o réu preso provisoriamente na comarca de Águas Lindas de Goiás/GO. Foi expedida carta precatória para fins de citação/intimação do réu, bem como para proceder com o seu recambimento da comarca de Águas Lindas/GO, tendo aquele juízo informado (ID 91156234) que o acusado se encontra recluso na Unidade Prisional de Alexânia/GO desde o dia 31/03/2021, e que a referida carta precatória seria encaminhada em caráter itinerante para o seu devido cumprimento. Em análise da necessidade da manutenção ou não da prisão preventiva, verifico que os motivos que deram causa à segregação cautelar ainda remanescem presentes. É que a prisão do autuado foi decretada para a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, uma vez que o réu, embora tendo sido beneficiado com liberdade provisória mediante monitoração, descumpriu as condições estabelecidas, o que atrai a força do art. 312, § 1o, do CPP, e não houve alteração fática ou jurídica que autorize a revisão do entendimento já fixado. De todo modo, verifico que o processo se encontra em regular trâmite, aguardando o retorno de carta precatória de citação/intimação e recambiamento do réu, a demonstrar também que não há excesso indevido de prazo no trâmite do feito. Assim, MANTENHO a prisão preventiva de JERONIMO JUNIOR MORAIS DANTAS” – negritos nossos. De fato, o paciente possui outras passagens por furto e outros crimes, além de condenação definitiva por receptação, com trânsito em julgado em 25/09/2019, sendo que quando adolescente também praticou três furtos consumados e um tentado, mas primordialmente a prisão é necessária porquanto o paciente, em total desprezo pela Justiça, descumpriu o que lhe foi imposto, ficou em local incerto e não sabido e somente foi preso em Cocalzinho de Goiás-GO em 08/03/2021, consoante narrativa de fls. 171, após expedição de mandado de prisão. Há de ressaltar que já lhe havia sido concedida liberdade provisória pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódias, pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 329 e 331 do Código Penal e aplicadas medidas protetivas e cautelares, em 06/10/2020, pouco antes de ele ser preso pelo presente crime, o que constitui mais um fator a indicar o risco de reiteração delitiva, e demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social. Ademais, com relação à alegação de excesso de prazo, tem-se que o paciente foi denunciado, citado, foi autorizado seu recambiamento e o fato de haver demora neste procedimento, por si só, não enseja e revogação da prisão preventiva, devendo ser considerado que não há desídia da autoridade coatora, porquanto o paciente havia sido transferido de um presídio para outro, ambos em Goiás, sem que o Juízo fosse comunicado. Registre-se, de todo modo, que foi autorizado o recambiamento em 31/05/2021, foi oferecida resposta à acusação em 19/07/2021 e a prisão vem sendo revisada regularmente pelo Juízo, o que ocorreu por último em 04/08/2021, tudo a demonstrar ausência de constrangimento ilegal ou excesso de prazo injustificado. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021 13:34:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator